Tribunal: TJSP
Processo: 0100065-23.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido com 123 porções de cocaína – Confissão judicial amparada nos relatos dos policiais militares – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea operada em primeiro grau – Redutor

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido com 123 porções de cocaína – Confissão judicial amparada nos relatos dos policiais militares – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea operada em primeiro grau – Redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 bem afastado – Regime inicial fechado – Manutenção – Total da pena privativa de liberdade aliado à reincidência do réu autorizam o regime prisional mais gravoso – Tráfico de cocaína – Droga extremamente nociva e de grande poder lesivo à Saúde Pública.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0100065-23.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADAIR
JOSE DA SILVA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0100065-23.2018.8.26.0050 -Voto no 50.464
2
Apelação Criminal no 0100065-23.2018.8.26.0050
Apelante: ADAIR JOSE DA SILVA LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Igor Barbosa de Sousa
Comarca: São Paulo
Juíza: Maria Domitila Prado Manssur
Voto no 50.464
APELAÇÃO Tráfico de entorpecentes Materialidade
e autoria demonstradas Acusado surpreendido com
123 porções de cocaína Confissão judicial amparada
nos relatos dos policiais militares
Condenação de
rigor.
Dosimetria da pena Pena-base fixada no mínimo legal
Compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea operada em
primeiro grau
Redutor do §4o, do art. 33, da Lei
11.343/06 bem afastado
Regime inicial fechado

Manutenção
Total da pena privativa de liberdade
aliado à reincidência do réu autorizam o regime
prisional mais gravoso
Tráfico de cocaína
Droga
extremamente nociva e de grande poder lesivo à Saúde
Pública.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 239/245 que julgou parcialmente procedente a ação penal
movida em face de Adair José da Silva Lima e o condenou ao
cumprimento da pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado,
mais o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Inconformada, recorreu a
Defensoria Pública postulando somente a fixação do regime inicial
semiaberto (fls. 264/267).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério
Público (fls. 275/277), a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 292/295).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0100065-23.2018.8.26.0050 -Voto no 50.464
3
É o relatório.
O reclamo não comporta acolhimento.
Adair José da Silva Dias foi condenado porque
no dia 21 de outubro de 2018, aproximadamente às 03h50min, na Rua Hely
Lopes Meirelles, esquina com a Av. Talma de Oliveira, nesta Capital de São
Paulo, agindo em concurso e previamente ajustado com Igor Barbosa de
Souza, guardava e trazia consigo, para posterior entrega a consumo de
terceiros, 123 invólucros plásticos contendo cocaína (104,1g),
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Após a instrução processual, o corréu Igor
Barbosa de Souza foi absolvido.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
12/13), pelo laudo de constatação provisória (fls. 14/16) e pelo exame
químico toxicológico com resultado positivo para cocaína (fls. 192/194).
A autoria é incontroversa, de sorte que não foi
impugnada nas razões recursais defensivas.
Repise-se que, além de admitir os fatos, os
firmes e coerentes relatos dos policiais militares não deixam dúvidas do da
apreensão das drogas em poder do réu Adair José da Silva Lima e
tampouco da traficância por ele exercida, ao passo que recebeu R$50,00
para “transportar” os entorpecentes (mídia).
Como cediço, cuida-se de crime de ação
múltipla, bastando, para sua caracterização, que o agente incorra em
quaisquer dos núcleos previstos para o tipo penal, sendo irrelevante,
portanto, o flagrante quanto a atos de efetivo comércio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0100065-23.2018.8.26.0050 -Voto no 50.464
4
Com efeito, diante do robusto conjunto probatório
produzido nos autos, a condenação de Adair José da Silva Lima era
mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, nada a reparar.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, 05 anos
de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por
serem
circunstâncias
igualmente
preponderantes, a despeito de entendimento em sentido contrário, andou
bem a d. magistrada de primeiro grau em compensar a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência (fl. 227).
De igual forma, bem afastado o redutor do §4o,
do art. 33, da Lei 11.343/06, porquanto a benesse destina-se a traficantes
ocasionais ou marinheiros de primeira viagem, o que não se verifica na
hipótese, uma vez que a acusada já suportou condenação definitiva
anterior por crime de mesma espécie, circunstância a indicar sua
habitualidade na mercancia de entorpecentes.
Nesta banda:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. (...) 3.
Certificada a reincidência do agente, não se admite a aplicação da
mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos
requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda
e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes.
(...).” (STJ, HC 531533/SP, 5. Turma, Min. Ribeiro Dantas, jg. 19/09/2019,
DJe 24/09/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0100065-23.2018.8.26.0050 -Voto no 50.464
5
A despeito das alegações defensivas, o total da
pena privativa de liberdade cominada, aliado à reincidência do réu,
autorizam a imposição do regime prisional mais severo, nos termos do art.
33, §2o, alínea “b”, do mesmo Diploma Legal. Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO.
PACIENTE REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.
INSURGÊNCIA ACERCA DA APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO
PROVIDO. 1. Não obstante a pena fixada seja inferior a 8 anos de
reclusão, ante a reincidência do paciente, correta a aplicação do regime
inicial mais gravoso, nos termos do disposto no art. 33, § 2o, "b", do Código
Penal. (...).” (STJ, AgRg no HC 537014/SP, 6. Turma, Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, jg. 17/10/2019, DJe 25/10/2019).
De mais a mais, não se pode perder de vista as
peculiaridades do caso, em especial o fato de o réu ter sido surpreendido
com cerca de 100g de cocaína, droga extremamente nociva e de alto poder
lesivo à Saúde Pública, o que torna a conduta ainda mais gravosa e
merecedora de resposta estatal com maior rigor em sua repreensão.
Ante o exposto posto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Adair José da Silva
Lima, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença vergastada.
Salles Abreu
Relator